Tribunal: TJBA
Processo: 8080457-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080457-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: KAIQUE SOARES CRUZ e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CANDEIAS, VARA CRIMINAL DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas, no qual se alega ilegalidade na dosimetria da pena, ausência de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, falta de fundamentação concreta para a fixação do regime inicial fechado e ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória. 2. Constatada a interposição prévia de recurso de Apelação contra a sentença condenatória, já recebido e em regular processamento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado como sucedâneo de recurso próprio, quando já interposta Apelação Criminal com idêntico objeto e inexistente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não se presta à reapreciação de matérias próprias de recurso ordinário, especialmente quando já manejado o recurso adequado, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal. 5. As teses relativas à dosimetria da pena, ao afastamento do tráfico privilegiado, à fixação do regime prisional e à prisão preventiva confundem-se com o mérito da Apelação Criminal interposta. Ausência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente aptos a justificar o excepcional conhecimento do writ, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo 6. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8080457-91.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de KAIQUE SOARES CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA. ACORDAM os senhores desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conformidade com a certidão de julgamento, PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR